Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO. FORO DA REGIÃO INDICADA EM CONTRATO. CONSUMIDOR INTIMADO NA LOCALIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO NO IRDR No 17. INAPLICABILIDADE.
1. Embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil – CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988).
2. Verificado que a ação de busca e apreensão foi proposta perante o foro que o consumidor indicou no contrato com o banco agravante e que a parte foi devidamente intimada pelo oficial de justiça nessa localidade indicada, inviável o declínio de competência de ofício para outra região.
3. Mesmo ao considerar a competência absoluta quando o consumidor estiver no polo passivo da demanda, no caso em análise, é inviável aplicar o entendimento fixado no IRDR no 17 deste eg. Tribunal de Justiça, uma vez que essa tese tem por objetivo facilitar a defesa de direitos pelo consumidor. Não há como presumir que o declínio de ofício favorecerá o exercício do direito de defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.